Tribunal: TJSP
Processo: 2093565-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
Registro: 2020.0000082670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2093565-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUILHERME
FRANCISCO FERNANDES ESTEFAM, é agravado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
Voto no 18358
Agravo de Instrumento n.o 2093565-23.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Guilherme Francisco Fernandes Estefam
Agravada (o): Banco Daycoval S/A
Interessados: Banco Santander (Brasil) S/A, Caixa Econômica Federal e Condomínio Edifício
Torres do Morumbi
Juiz (a): Vitor Frederico Kümpel
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Alegação de
bem de família. Inocorrência. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a fls.
888/889 que em execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravado contra o ora
agravante e Outros, rejeitou o pedido do agravante de reconhecimento de bem de família,
mantendo hígida a penhora na execução de origem.
Inconformado, sustenta o agravante que o imóvel não pode ser
penhorado, vez que se trata de bem de família. Aduz que o aludido imóvel está
momentaneamente vazio vez que está em processo de divórcio de sua esposa, estando o bem em
imobiliária para locação e posterior divisão dos bens do casal. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para reformar definitivamente a decisão
agravada, reconhecendo-se o imóvel objeto da matrícula 178.013 do 18o CRI de São Paulo como
bem de família, retirando-se todas as penhoras constantes na matrícula do imóvel.
Alternativamente pleiteia que, na hipótese de se entender que o imóvel do agravante não faz jus
aos benefícios integrais do bem de família, que se reserve um montante necessário para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
compre uma moradia digna nos termos do princípio constitucional da dignidade humana e da
moradia digna.
O recurso é tempestivo e está preparado (fls.818/820).
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
Da referida decisão houve interposição de agravo interno e embargos de declaração desprovidos
(fls. 944/946 e 959/964). O agravante interpôs recurso especial (fls. 967/994). Despacho da
Presidência de Direito Privado determinando o encaminhamento dos autos a este Relator para
julgamento do agravo de instrumento, com a observação que após referido julgamento será
realizado o exame do recurso especial interposto (fls. 1.014),
O agravado apresentou resposta ao agravo de instrumento (fls.
898/936).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 896).
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial movida
pelo agravado contra o ora agravante e Outros, para a cobrança do valor principal de R$
1.000.000,00, representado pelo saldo devedor referente à Cédula de Crédito Bancário n.o
54030/15.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cabe acrescentar ao decisum algumas considerações.
O agravante foi citado e apresentou embargos à execução, consoante
fls. 373/387 (autos principais), os quais foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
Após, foi deferida pelo juízo originário a adjudicação do imóvel acima
mencionado (fls. 389/390 dos autos de origem) e lavrado o respectivo termo de penhora (fls. 474
dos autos de origem), já que não houve nem depósito do valor devido e nem remição do bem
pelo agravante.
Sobre o tema, dispõe o art. 1o da Lei no 8.009/90:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele
residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
Observa-se que a configuração de bem de família exige como
requisitos que o imóvel seja a única propriedade da entidade familiar e que sirva para residência
da família.
Como fato impeditivo do direito do credor, compete ao executado o
ônus de provar que o imóvel constrito é bem de família, conforme dispõe o art. 373, II, do
Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto, ainda que o agravante
alegue que o bem penhorado é seu único imóvel, o fato é que não comprovou nos autos que
referido bem é utilizado como moradia da família.
Observo, ainda, que o agravante adquiriu referido bem no estado civil
de solteiro e casou-se sob o regime da separação de bens (fls. 874/879), sendo de se estranhar a
sua alegação de que o imóvel está na imobiliária para locação para posterior partilha dos bens do
casal, nada também demonstrado neste sentido por ocasião da homologação do divórcio.
Em casos semelhantes o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu nos seguintes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. PROVA A CARGO DO DEVEDOR.
NOVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE
PENHORA. MOMENTO DA ALEGAÇÃO APÓS A AVALIAÇÃO. 1 -
Infirmar as conclusões do acórdão recorrido que discute a qualidade
de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, do imóvel objeto da
controvérsia e, também, da inocorrência de novação, demanda
reexame do conjunto probatório delineado nos autos, motivo por que a
revisão do julgado esbarra na censura da súmula 7/STJ. 2 - Cabe ao
devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários
para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela
Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se
acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos. 3 - A alegação
de eventual excesso de penhora, conforme preceitua o próprio artigo
685, caput, do Código de Processo Civil, deverá ser feita após a
avaliação. Precedentes. 4 - Agravo regimental não provido”. (AgRg
no Ag 655.553/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 298)
A esse respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou nos
seguintes termos:
“Agravo de instrumento. Dissolução de sociedade. Cumprimento de
sentença. Interlocutória que rejeitou a impugnação, mantendo a
penhora sobre imóvel. Decisão mantida. Alegação de que o imóvel
constrito constitui bem de família. Ausência de documentação hábil
que demonstrasse que o bem fosse de âmbito familiar. Agravante que
não comprovou a pretensa impenhorabilidade. Agravo desprovido”
(Agravo de instrumento no 2019195-83.2013.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Privado, Relator NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, j.
14.11.13).
“Prestação de serviços advocatícios Ação de cobrança Fase de
cumprimento do julgado
Decisão que rejeitou a impugnação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
penhora realizada pelo executado/agravante
Manutenção

Cabimento - Penhora que incide sobre direitos de propriedade de
imóvel do qual o executado é compromissário comprador

Possibilidade - Alegação de que a constrição recai sobre bem de
família Ausência de mínima prova nesse sentido Ônus que lhe
incumbia - Precedentes. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento
2197314-27.2017.8.26.0000; Relator MARCOS RAMOS; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; j. 07/02/2018)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou pedido de
reconhecimento de impenhorabilidade de bem imóvel, por se tratar de
bem de família Nenhuma prova foi produzida a fim de demonstrar
que a agravante reside no imóvel penhorado Reconhecimento de que
o imóvel alcançado pela constrição judicial é penhorável, porque não
é aquele em que reside a agravante devedora, o que afasta a
impenhorabilidade prevista no art. 1o, da LF 8.009/90 - Manutenção
da r. decisão agravada. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento
2220174-22.2017.8.26.0000; Relator REBELLO PINHO; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; j.05/02/2018)
Esta C. Câmara também acompanha este entendimento, conforme se
observa do precedente que segue transcrito:
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Penhora de
50% dos direitos que o executado possui em contrato de compra e
venda de imóvel Insurgência - Arguição de impenhorabilidade por se
cuidar de bem de família Rejeição Não se verifica a produção de
qualquer prova nos autos a demonstrar o preenchimento dos requisitos
necessários para enquadramento do imóvel nos termos do previsto
pela Lei n.o 8.009/90 - Decisão que manteve a constrição mantida -
Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
2223752-
90.2017.8.26.0000, Relator SERGIO GOMES, j em 06/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ERPM
Destarte, deve ser mantida a penhora do imóvel em tela.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)